Tribunal: TJES
Processo: 0005325-07.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0005325-07.2023.8.08.0048
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Viana/ES
Recorrente: Joselito Santos do Bomfim
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Joselito Santos do Bomfim contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a exclusão da indenização fixada e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça;
(ii) analisar a possibilidade de manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença;
(iii) apreciar o pedido de gratuidade de justiça e afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova colhida, especialmente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação.
4. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a jurisprudência admite a valorização do depoimento da vítima quando harmônico com o conjunto probatório.
5. A indenização por danos morais está em consonância com o Tema 983 do STJ, sendo válida sua fixação nos autos penais desde que haja pedido expresso, como no caso.
6. A alegação de hipossuficiência econômica não veio acompanhada de provas, razão pela qual não há elementos para reformar a condenação quanto à indenização.
7. Quanto à análise da gratuidade e das custas, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É possível a condenação por crime de ameaça com base no depoimento da vítima, quando este se mostra firme, coerente e corroborado pelas demais provas dos autos."

"Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a fixação de indenização por danos morais desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, nos termos do Tema 983 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 147, c/c art. 61, II, “f”

Lei nº 11.340/2006

Tema 983 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Apelação, 14100130492, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Primeira Câmara Criminal, j. 11/04/2012, DJ 19/04/2012.

TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. 25/05/2022, DJ 06/06/2022.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005325-07.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSELITO SANTOS DO BOMFIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0005325-07.2023.8.08.0048
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Viana/ES
Recorrente: Joselito Santos do Bomfim
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Joselito Santos do Bomfim contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 147 c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$1.000,00 (mil reais). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, a exclusão da indenização fixada e a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se há prova suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça;
(ii) analisar a possibilidade de manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença;
(iii) apreciar o pedido de gratuidade de justiça e afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova colhida, especialmente a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para sustentar a condenação.
4. Nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a jurisprudência admite a valorização do depoimento da vítima quando harmônico com o conjunto probatório.
5. A indenização por danos morais está em consonância com o Tema 983 do STJ, sendo válida sua fixação nos autos penais desde que haja pedido expresso, como no caso.
6. A alegação de hipossuficiência econômica não veio acompanhada de provas, razão pela qual não há elementos para reformar a condenação quanto à indenização.
7. Quanto à análise da gratuidade e das custas, trata-se de matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

"É possível a condenação por crime de ameaça com base no depoimento da vítima, quando este se mostra firme, coerente e corroborado pelas demais provas dos autos."

"Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, admite-se a fixação de indenização por danos morais desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, nos termos do Tema 983 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 147, c/c art. 61, II, “f”

Lei nº 11.340/2006

Tema 983 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Classe: Apelação, 14100130492, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Primeira Câmara Criminal, j. 11/04/2012, DJ 19/04/2012.

TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, j. 25/05/2022, DJ 06/06/2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0005325-07.2023.8.08.0048

APELANTE: JOSELITO SANTOS DO BOMFIM

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no Relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSELITO SANTOS DO BOMFIM
em face da Sentença proferida nos autos que o condenou pelo crime do art. 147, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, nos termos da Lei 11.340/06, a pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto, além do pagamento de R$1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso interposto
(
id 12473041
)
p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela ausência de provas
.
Deve ser afastada a condenação em danos morais e, por fim, a gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público

(id 12473044)
pugnando pela
manutenção da
sentença
,

no que foi acompanhado pelo parecer
da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no evento de número
12608151
.

Eis o breve relatório.

Pois bem.

A denúncia narra que
o acusado
passou a ameaçar a vítima,
indo inclusive ao seu local de trabalho após evento ocorrido entre a vítima e sua atual esposa, ameaçando-a, juntamente com seu amigo de trabalho, dizendo, inclusive, que levaria um policial militar para resolver por completo a questão
.
O agente enviou diversos áudios ameaçando a vítima de agressão.
A vítima compareceu em sede policial, tendo narrado os fatos, vindo a corroborar os mesmos perante o juízo de origem.

A
Jurisprudência nos ensina que a palavra da vítima em crimes desta natureza consubstanciada pelas demais provas nos autos, conforme o caso em tela, é de extrema relevância.

Apelação criminal - delito de ameaça no âmbito doméstico - alegado ausência de provas idôneas a subsidiar o édito condenatório - não configuração - autoria comprovada - VERSÃO FIRME DA VÍTIMA EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - ordem denegada. 1- Em se tratando de crime de ameaça, em âmbito doméstico, que geralmente acontecem às ocultas, longe dos olhares de terceiros, a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos. 2 - Demonstradas, quantum satis, a configuração e autoria do crime, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se mantém. 4 - Descabido, portanto, a aplicação do princípio in dubio pro reo como pretende o apelante. 3 - Ordem denegada. (TJES, Classe: Apelação, 14100130492, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/04/2012, Data da Publicação no Diário: 19/04/2012.

Assim, não há como acolher a tese defensiva quanto a insuficiência probatória, diante da palavra da vítima de que o recorrente passou a descrever situações ameaçadoras em desfavor da vítima, inclusive para atentar contra a sua vida, bem como terceiros.

Assim, com relação a este crime formal previsto no art. 147 do CP, repriso o que foi consignado em sede de sentença, apoiada no conjunto probatório arquitetado nos autos, que:

[...]

Conforme demonstrado, e ante os depoimentos prestados, restou elucidado o crime de ameaça praticado pelo acusado. Isso porque, a vítima revela de forma clara a prática do delito, sendo confirmados em juízo. A despeito do réu não ter confirmado o delito, vale destacar que rios crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, na maioria das vezes, não há testemunhas ao redor, que possam contribuir com a justiça, no entanto, a palavra da vítima, aliada às demais provas coligidas aos autos, apresenta especial relevo.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto fático-probatória evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

Logo, ficou demonstrado conforme prova testemunhal e material que o acusado teria ameaçado a vítima, consumando, com isso, o crime de ameaça em desfavor da ofendida, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO
artigo 147
DO CP
.

DANO MORAL

Q
uestionando a defesa a questão atrelada ao dano moral fixado pelo magistrado singular, entendo que já foi pacificado pelo STJ, sob o tema 983, que:

“
nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de indenização por danos morais
, desde que haja
pedido expresso da acusação
ou da
parte ofendida
,
independentemente de instrução probatória
.”

Diante da ausência de provas de que o valor fixado (R$1.000,00) mil reais, encontra-se acima da capacidade financeira do recorrente, não tendo este juntado nenhum documento para comprovação, não acolho o pedido de reforma.

Em outra temática, busca a defesa que seja afastada a condenação em custas, razão pela qual invoco o entendimento desta corte quanto a competência, já que esta é do Juízo da Execução penal, possuindo este mais subsídios para a análise do pleito.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO-
LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)